Tribunal: TJES
Processo: 5011281-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011281-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBINSON DA CONCEICAO MARTINS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011281-88.2023.8.08.0024

RECTES.: TELEFÔNICA BRASIL S/A E ROBINSON DA CONCEICAO MARTINS.

RECDOS.: TELEFÔNICA BRASIL S/A E ROBINSON DA CONCEICAO MARTINS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Robinson da Conceição Martins em face de Telefônica Brasil S/A, aduzindo o requerente ser cliente da requerida há mais de 20 anos. Informa que em julho/2020 recebeu uma fatura referente a maio/2020, já paga, efetuando novamente o pagamento sem se atentar para a duplicidade. Destaca que entrou em contato com a ré para devolução do valor ou concessão de crédito, sem retorno. Busca, assim, a restituição em dobro da importância paga, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5862995 a requerida informa que em 02/08/2021 reembolsou o valor pago a maior pelo autor, não havendo falha na prestação dos serviços. A ré ofertou RI no ID 5863020, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5863029. O autor ofertou RI no ID 5863023, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5863027.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) promover a restituição em dobro do valor de R$ 63,98, corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar ao Requerente a quantia R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente ROBINSON DA CONCEICAO MARTINS os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme se infere dos autos, a falha na prestação dos serviços foi manifesta, considerando que a requerida não nega a cobrança em duplicidade, pendente apenas a questão relacionada ao estorno. Na data apontada pela mesma (02/08/2021) não houve qualquer restituição da importância de R$ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme faz prova o extrato anexado ao ID 5863012 - Pág. 1. Além disso, a ré apenas traz aos autos telas sistêmicas para informar a devolução do valor que, pelo conjunto probatório, sem qualquer corroboração de pagamento, são inservíveis. Assim, correta a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 85, da Res. 632/2014, que assim dispõe:
“O Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die”
. Por fim, quanto ao dano moral, objeto de irresignação de ambas as partes, vejo por bem manter nos moldes fixados. O atraso injustificado na restituição do valor pago pelo autor ultrapassa o mero dissabor, devendo o autor ser indenizado pelos danos morais suportados. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de retorno das partes ao status quo ante, lembrando ainda que o autor buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente. Comprovado o dano, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 1.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, que foram diminutos no caso concreto. Os juros de mora foram corretamente arbitrados, posto que, em se tratando de danos morais, a mora surge a a partir do arbitramento, face a inexistência anterior do direito à referida indenização. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ROBINSON DA CONCEICAO MARTINS ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Consequentemente, condeno a recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)